Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701531-86.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO FEITOSA DE AZEVEDO D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante (BANCO ITAUCARD S.A), no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao acordo de ID 26942786, tendo em vista que não consta sua assinatura no documento. Publique-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator